Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707880-44.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: CENTRO NORTE - SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. ART. 485, VI. CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. Trata-se de apelação contra a sentença que, nos autos da ação monitória, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. Sendo o processo julgado extinto sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou, ainda, qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes STJ. 3. Na espécie, por não ter havido notificação da aplicação de multa administrativa – fato incontroverso -, que após compensação levou à redução do valor a ser recebido, deve a parte devedora ser responsabilizada pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, caput e § 10 do Código de Processo Civil, defendendo a indevida condenação da parte insurgente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, considerando que o processo foi extinto sem apreciação do mérito por falta superveniente do interesse de agir da parte recorrida, decorrente da inadequação da via eleita. Sustenta que foi a parte recorrida quem deu causa ao ajuizamento da ação originária e, portanto, ela deveria arcar com os ônus sucumbenciais em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, caput e § 10 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a o orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de modo a atrair o enunciado 83 da Súmula da referida Corte. Ressalte-se que "o teor do mencionado enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 2049914/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/11/2022). Além do mais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, referente à responsabilidade da parte recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com a alteração do entendimento do Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005